Tribunal: TJES
Processo: 5011160-69.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jogo de azar
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011160-69.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5011160-69.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
JUIZ DE DIREITO D
A

7
ª

VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA

E
JUIZ DE DIREITO DO
2º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
E DA FAZENDA PÚBLICA
DA
MESMA
COMARCA
–

A
RT.
50
DO DECRETO LEI

N
.º 3.688/41
–
JUÍZO SUSCITADO QUE NÃO CONSEGUIU IDENTIFICAR O PARADEIRO D
O
DENUNCIAD
O
–
APLICABILIDADE DO ART.
66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95
–
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL – REMESSA AO JUÍZO COMUM
–
CONFLITO
JULGADO
IM
PROCEDENTE
.
1.
O disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 somente merece aplicabilidade quando esgotado pelo magistrado todas as diligências disponíveis para a descoberta do paradeiro do denunciado. Precedentes do STJ.
In casu
, denota-se que se buscou de várias maneiras localizar o endereço do denunciado antes de se determinar a remessa dos autos a uma das Varas Criminais Comuns, sendo que o titular da ação penal diligenciou de todas as formas possíveis, postas à sua disposição. Desta feita, tendo sido realizadas todas as diligências para a localização do réu, dentro dos limites da legislação dos Juizados Especiais, deve ser conferida plena aplicabilidade ao disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.
2.
Conflito de Competência julgado improcedente, determinando-se a competência da 7ª Vara Criminal de Vila Velha para processamento e julgamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar Improcedente o conflito de competência, determinando A competência DA 7º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, para julgar o feito, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5011160-69.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A
7
ª

VARA CRIMINAL D
E

VILA VELHA

em face do
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
,
nos autos da ação penal n.º 0014435-74.2020.8.08.0035

Conforme consta no apartado, o investigado foi flagrado trabalhando em um bar, no qual havia 05 (cinco) máquinas caça-níqueis. Ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, foi registrado o “Termo Circunstanciado” de folhas 05, no qual a conduta foi incursionada no artigo 50 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

Designada audiência preliminar, verificou-se a ausência do autor do fato, que após tentativas de localização de seu atual endereço, sem resultados nos meios de pesquisa procedidos pelo titular da ação penal e Juiz suscitado, o caderno processual foi encaminhado para distribuição a uma das Varas da Justiça Comum.

Desta feita, o conflito de competência foi suscitado pelo magistrado em atuação na 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por discordar do magistrado em exercício no 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da mesma Comarca, que ante a tentativa frustrada de localização do atual endereço do denunciado e em conformidade com o comando expresso no art. 66 da Lei nº 9.099/95, proferiu a decisão determinando a remessa dos autos ao Juízo Comum para a realização da citação editalícia.

Instado a prestar informações, o Juízo suscitado manifestou-se sob Id n° 4921557.

Parecer ministerial sob Id n° 5515313, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwige Dias, opinando pelo julgamento improcedente do conflito negativo de competência, sendo fixada a competência da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, para processar e julgar a ação penal originária.

Pois bem.

Limita-se a controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que determina a remessa dos autos ao Juízo Comum, quando houver necessidade de realização de citação editalícia do denunciado.

Isso porque a realização de citação por edital vai de encontro com os princípios da celeridade e simplicidade dos atos processuais que devem nortear o procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, na instrução e julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

Transcrevo a literalidade do dispositivo legal, para melhor compreensão da matéria:

“Art. 66.
A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.
”

Para que seja aplicado o dispositivo em comento, os Tribunais tem manifestado entendimento sobre a necessidade de esgotamento das diligências na tentativa de localização do endereço do denunciado, com o fim de evitar eventual nulidade do feito que tramitou na Justiça Comum – pela via de citação por edital – após a descoberta posterior do paradeiro do réu, e também com o fim de conferir plena efetividade ao procedimento sumaríssimo.

Trago à colação os seguintes arestos sobre o tema:

C
ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Para fins de aplicação do parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios e diligências possíveis para a localização do acusado, e, nesse caso, os autos não serão devolvidos ao juizado especial, com a superveniente localização do autor do fato (FONAJE, 51). Jurisprudência. 2.
Tendo a MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal esgotado todos os meios necessários para citação pessoal da acusada, afasta-se a competência do Juizado Especial.
3. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 024190160366, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL - VARA COMUM - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
1. A remessa dos autos ao juízo comum para processar e julgar ações penais envolvendo crime de menor potencial ofensivo é medida excepcionalíssima, tendo lugar apenas quando exauridos todos os meios possíveis para a citação do autor do fato. 2.
O Ministério Público informou ter sido infrutífera a tentativa de localização em seu banco de dados. Diante de uma consulta simultânea a todas essas bases de dados, conclui-se que houve diligências suficientes para encontrar o endereço do réu.
3. Declarada a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047190075342, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Na situação em exame, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu honrado parecer,
“
[...]
o nobre Promotor de Justiça subscritor da peça acusatória ressaltou: “
Importa ressaltar, ainda, que após consulta ao Sistema Pandora (conforme documento em anexo), não foi possível localizar, até a presente data, novo endereço do denunciado diferente do que já se encontra nos autos, o que impossibilitará a sua citação pessoal.” Frente a esse panorama, entendo que foram esgotadas as diligências no sentido de tentar localizar o atual paradeiro do réu, de modo que foi aplicado de modo correto o comando do parágrafo único do artigo 66 da Lei n.º 9.099/1995”.

Diante dessas informações, forçoso concluir, que foram realizadas todas as possíveis diligências para a localização do réu, dentro dos limites da legislação dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95).

Assim sendo,
JULGO
IM
PROCEDENTE o Conflito de Competência,
determinando a
competência para o processamento e julgamento do feito
a
o
Juízo
da
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
– Juízo suscitante, onde devem permanecer os autos
.

Notifiquem-se os juízes suscitante e o suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.